Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-08.2023.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. PREPARO EM DOBRO. DANO MORAL.
I – Ausente a comprovação do preparo na ocasião da interposição do recurso, o réu foi intimado para recolhê-lo em dobro, mas não cumpriu a determinação. Recurso não conhecido por deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC.
II – Apesar de constatadas a fraude de terceiros e a falha na prestação dos serviços, não ficou configurada lesão aos direitos de personalidade do autor. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença mantida.
III – Apelação do réu não conhecida. Apelo do autor conhecido e desprovido.